Tribunal: TJSP
Processo: 2242524-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG para pesquisa de eventuais bens e direitos da executada.
Possibilidade da diligência, registrando-se que a penhorabilidade dos valores que se busca deve ser analisada posterior e casuisticamente, seja quanto a eventual caráter alimentar

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG para pesquisa de eventuais bens e direitos da executada.
Possibilidade da diligência, registrando-se que a penhorabilidade dos valores que se busca deve ser analisada posterior e casuisticamente, seja quanto a eventual caráter alimentar seja em face da interpretação que se faça do inciso X, do artigo 833, do Código de Processo Civil.
RECURSO PROVIDO, com observação.